Tribunal: TJMT
Processo: 1066830-42.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066830-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAL MORA & CIA LTDA - CNPJ: 20.891.846/0001-76 (RECORRENTE), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), JURACY SOUZA DA COSTA - CPF: 829.224.541-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066830-42.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066830-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Dal Mora & Cia Ltda.

Recorrida:
Juracy Souza da Costa

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEVER DA PARTE RECLAMANTE – NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o não comparecimento da parte autora em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066830-42.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066830-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Dal Mora & Cia Ltda.

Recorrida:
Juracy Souza da Costa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Dal Mora & Cia Ltda.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id. 230495663): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, condenando a recorrente
ao pagamento das custas e eventuais despesas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE
, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 226911698): defende a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, bem como em decorrência do comparecimento da preposta da autora na audiência, requer o prosseguimento do feito.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066830-42.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1066830-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Dal Mora & Cia Ltda.

Recorrida:
Juracy Souza da Costa

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, em razão de sua ausência na audiência de conciliação.

Em suas razões recursais a recorrente alega que compareceu à audiência de conciliação representada por sua preposta conforme carta de preposto juntada nos autos, sendo equivocada a informação lançada no termo de audiência no sentido de não comparecimento da autora, defende ainda a nulidade da sentença, por ausência de citação da requerida.

No presente caso a empresa recorrente é EPP – Empresa de Pequeno Porte, sendo vedada a representação por preposto em audiências de conciliação conforme Enunciado n. 141 FONAJE “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”

Em análise ao Termo de Audiência de Conciliação juntado no Id. 230495660 realizada em
01/02/2024 verifica-se que somente a advogada e preposta Dra. Maiara Pedó

compareceu à audiência, do mesmo modo foi devidamente cientificada quanto à necessidade do comparecimento do empresário individual ou pelo sócio da empresa, sendo estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar justificativa de ausência em audiência, contudo manteve-se inerte.

Ademais como mencionado nos termos da sentença recorrida é
vedada a acumulação SIMULTÂNEA das condições de preposto e advogado na mesma pessoa (art. 35, I e 36, II da Lei 8906/1994 combinado com o art. 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – PESSOA JURÍDICA - POLO ATIVO -
REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA ATRAVÉS DE PREPOSTO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DA PESSOA DO SÓCIO, EM SE TRATANDO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1010872-13.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

No que tange à ausência de citação válida da parte requerida, nota-se que a insurgência recursal não foi levantada anteriormente, inclusive sequer foi objeto de análise da sentença recorrida. Logo, a tese levantada configura inovação recursal, não merecendo análise, sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Portanto, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.º 9.099/95 e condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024